Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-61.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Recurso da parte ré alegando cerceamento de defesa. Acolhimento. Prova oral que, para a hipótese dos autos, é meio de defesa hábil e efetivo a modificar o resultado da lide. Sentença anulada, com determinação. Recurso da parte ré provido, prejudicado o apelo da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Recurso da parte ré alegando cerceamento de defesa. Acolhimento. Prova oral que, para a hipótese dos autos, é meio de defesa hábil e efetivo a modificar o resultado da lide. Sentença anulada, com determinação. Recurso da parte ré provido, prejudicado o apelo da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
Registro: 2020.0000892563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001359-61.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelada
APARECIDA ESTER LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
MÁRCIA APARECIDA GIMENES DE ANDRADE, NATANAEL UBEDA GIMENES,
ABIMAEL GIMENES (INTERDITO(A)) e LUCIANA APARECIDA BUENO DA
SILVA (CURADOR(A)) e Apelado NABANAEL UBEDA GIMENES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da parte ré provido, prejudicado o apelo da
parte autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
Voto no 2349
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru - 7a Vara Cível
Apelante/Apelado: Aparecida Ester Leandro
Apelado: NABANAEL UBEDA GIMENES
Apdos/Aptes: MÁRCIA APARECIDA GIMENES DE ANDRADE, NATANAEL
UBEDA GIMENES, ABIMAEL GIMENES e Luciana Aparecida Bueno da Silva
Juiz: Jayter Cortez Júnior.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Insurgência das partes. Recurso da parte ré
alegando cerceamento de defesa. Acolhimento. Prova oral
que, para a hipótese dos autos, é meio de defesa hábil e
efetivo a modificar o resultado da lide. Sentença anulada,
com determinação. Recurso da parte ré provido,
prejudicado o apelo da parte autora.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 288/292, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos da petição inicial, para “decretar a rescisão da venda e compra, em
decorrência de vício redibitório, condenando os réus a restituírem à autora o importe de
R$33.000,00”.

Recorrem ambas as partes.
A parte autora sustenta, em suas razões de apelação, que foi atingida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
em sua honra e reputação, fazendo jus à indenização por danos morais, em R$10.000,00
(dez mil reais). Requer, ainda, que os honorários de sucumbência sejam suportados pela
parte contrária, e não como constou da sentença, em que cada parte arcaria com a verba dos
seus respectivos representantes.
A parte ré, por sua vez, alega cerceamento de defesa. Trouxe
argumentos no sentido da essencialidade da colheita da prova oral para o correto
julgamento da ação. A oitiva de testemunhas seria suficiente para demonstrar que o imóvel
foi adquirido, pela parte autora, com plena ciência dos problemas aqui reclamados.
Recursos regularmente processado, isentos de preparo. Contrarrazões
(fls. 324/339) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo provimento do
recurso da parte ré (fls. 348/353).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso da parte ré comporta provimento, em relação à preliminar
de cerceamento de defesa, ficando prejudicada a análise do recurso da parte autora.
Primeiramente, defere-se a gratuidade da justiça em favor da parte ré,
vez que o comprovante de vencimentos de fl. 321 denota a hipossuficiência financeira da
parte para arcar com as custas processuais. E, nas contrarrazões de fls. 324/339 não se
trouxe elementos capazes de infirmar essa presunção, impugnando-se genericamente a
pretensão.
Quanto à alegação de nulidade da r. sentença em razão do cerceamento
de defesa, o artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o direito de
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou
a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
Em breve síntese fática, a parte autora alega que, decorrido um tempo
após a aquisição do imóvel, descobriu que a casa não tinha rede de esgoto, mas uma fossa.
Esse é o pano de fundo que embasa a pretensão autoral.
A parte ré, por sua vez, sustentou que a venda do imóvel, bem abaixo
do preço comercial, ocorreu justamente pelos problemas preexistentes, sobre os quais a
parte autora já tinha total ciência antes da conclusão da compra e venda. Sustenta, ainda,
que o conhecimento da demandante sobre os problemas do imóvel, antes da celebração do
negócio, é passível de comprovação por testemunhas.
O Juízo de primeiro grau, todavia, não entendeu pela oitiva de
testemunhas, porquanto já realizada perícia técnica. Todavia, com a devida vênia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
entendimento exarado pelo Magistrado a quo, para o caso dos autos, a prova oral se mostra
necessária e, em verdade, prévia ao laudo pericial. Isso porque, a questão atinente à ciência,
por parte da autora, sobre os problemas do imóvel e sua anuência em adquirir o bem nessas
condições precede eventual possibilidade de indenização.
Corrobora com esse entendimento a Procuradoria de Justiça (fl. 352),
conforme segue:
“Com efeito, se os Réus de fato comprovassem que a Autora tinha
conhecimento sobre a ausência de rede de esgoto e demais problemas
reclamados, o desfecho da demanda seria completamente diferente.
Inexistindo qualquer engodo ou omissão por parte dos vendedores, nada
será devido à Requerente, pois, teria adquirido o imóvel apesar dessas
condições”.
No caso, a prova requerida é útil à solução do caso, porque o fato é
controvertido e tem o condão de influenciar no julgamento da demanda, motivo pelo qual
de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa,
determinando-se a regular instrução do feito pelo Juízo de primeiro grau com a produção
da prova requerida.
Por decorrência lógica, resta prejudicada a análise do recurso da parte
autora.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001359-61.2014.8.26.0071
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte ré,
ANULANDO-SE a sentença, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator